Tribunal: TJBA
Processo: 8004552-05.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004552-05.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA FERRAZ SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PEÇA INAUGURAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO INADIMPLIDO. POSTERIOR RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. APLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA PELA CREDORA/APELADA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. ACERVO SUFICIENTE PARA AMPARAR A PRETENSÃO INICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA SATISFATÓRIA PELA RECORRIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004552-05.2023.8.05.0274, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.